Tribunal: TJBA
Processo: 0002051-68.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0002051-68.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JOSE SOUZA BACELAR FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. ART. 485, § 1º, DO CPC. VIOLAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002051-68.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante EDUARDO JOSE SOUZA BACELAR FILHO e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.